Tribunal: CARF
Processo: 13656.900127/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13656.900127/2008­23
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.361 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
5 de agosto de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF
Recorrente
ALCOA ALUMINIO S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 09­34.557 ­ 2aTurma da
DRJ/JFA que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação declarada através de
PER/DCOMP n° 41763.12137.050504.1.3.04­3119.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente argumentou que:
6. A Requerente, no regular exercício de suas atividades comerciais, devia pagar,
trimestralmente, Royalties à empresa BERICAP, estabelecida na França, decorrentes de
transferência de tecnologia para produção de tampas plásticas.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900127/2008-23
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13656.900127/2008­23
Resolução no 1001­000.361
S1­C0T1
Fl. 91

2
7. De pleno conhecimento de tal obrigação, e antecipando­se ao efetivo
vencimento de tal pagamento, valendo­se do reconhecimento das despesas pelo regime
de competência, no período compreendido entre Julho e Dezembro de 2003, a
Requerente passou a fazer a provisão de tais valores na conta contábil 374 640000 3985
9061 00 00000 000 PB ("Royalties a pagar"), em reais, levando­se em consideração o
câmbio vigente às datas, já que o valor de Royalties é fixado em dólares, de modo a
efetuar o pagamento da obrigação no futuro, quando recebida a respectiva fatura.
8. Os valores provisionados em tal período correspondem aos totais de U$D
58.608,91 (valor bruto) ou U$D 49.817,57 (valor líquido de IRRF).
9. Por força do reconhecimento da despesa pelo regime de competência, ao
provisionar mensalmente os valores devidos a título de Royalties à BERICAP, no
período de Julho a Dezembro de 2003, a Requerente efetuava mensalmente o
pagamento de IRRF correspondente (código 0422), o que totalizou, no período, o valor
de R$25.525,39.
10. Para comprovar o alegado, a Requerente apresenta o quadro abaixo e
respectivos documentos de referência (Livros Diários indicando a provisão do
pagamento dos Royalties do período de Julho a Dezembro de 2003; DARF's
comprovando o pagamento mensal do IRRF, utilizando como base o montante de
Royalties provisionados; DCTF's ­ doc . n ° 4). [... ]
11. No fim do 1° trimestre do ano de 2004, a Requerente recebeu da BERICAP
as faturas (doc. n ° 5) relativas à cobrança dos Royalties do 3° e 4° trimestres de 2003
no valor total (bruto) de US$58.608,91 (cinqüenta e oito mil, seiscentos e oito dólares e
noventa e um centavos) e procedeu ao devido pagamento em 08.04.2004.
12. Entretanto, em 08 de abril de 2004, ao efetuar o pagamento relativo aos
Royalties já provisionados ao longo de Julho a Dezembro de 2003, por um lapso,
acabou por recolher novamente todo o valor relativo ao IRRF já devidamente pago
durante o período supra relacionado. Tal alegação é comprovada pelo anexo Contrato
de Câmbio datado de 08 de abril de 2004 no qual constam os valores bruto e líquido em
dólares de Royalties, bem como a informação de recolhimento do IRRF no valor de
R$25.268,94 (doc. 06). Além disso, seguem anexos os lançamentos contábeis das
contas "Fornecedores do Exterior" e "Banco", no Livro Diário, comprovando o efetivo
pagamento dos Royalties em tal data (doc. 07), comprovante de arrecadação de IRRF
no valor de R$25.268,94 e respectiva DCTF (doc. 08), bem como comprovante de
reversão da provisão em face do pagamento ( doc . 09).
13. Diante disso, o pagamento de R$25.268,94 em 08.04.2004 tornou­se
indevido, já que inexiste o débito nessa data, face ao recolhimento mensal de julho a
dezembro de 2003 do IRRF relativo ao pagamento de Royalties à BERICAP do 3° e 4°
trimestres de 2003.

14. Em vista dessa situação, a Requerente decidiu compensar o valor de IRRF
pago em duplicidade no montante de R$25.268,94, conforme demonstrado, com os
débitos do próprio IRRF do mês seguinte (período de apuração 05.05.2004, código
0422), conforme PER/DCOMP 41763.121.37.050504.1.3.04­3119 (doc . 10).
15. Vale mencionar que, ao preencher a DCTF relativa ao período de apuração de
05.05.2004, a Requerente deixou de informar a existência do débito de IRRF, código
0422 de tal período, o que acabou sendo feito ao transmitir a PER/DCOMP em
05.05.2004, permitindo ao Fisco o seu conhecimento. [...]
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13656.900127/2008­23
Resolução no 1001­000.361
S1­C0T1
Fl. 92

3
16. De acordo com o artigo 165 do Código Tributário Nacional e IN 600/2005,
tendo em vista o pagamento e m duplicidade de IRRF em 08.04.2004 ( código 0422) no
montante de R$ 25.268,94, já que tal quantia já havia sido recolhida no período de julho
a dezembro de 2003, nos exatos momentos em que reconhecida a obrigação de
pagamento dos Royalties à BERICAP, a Requerente transmitiu a PER/DCOMP
41763.121.37.050504.1.3.04­3119 para restituição do crédito e sua conseqüente
compensação com o IRRF, período de apuração 05.05.2004, código 0422.
17. Ocorre que, devido ao equívoco cometido pela Requerente ao declarar o
débito de IRRF do período de apuração e vencimento 08.04.2004, em DCTF, no valor
de R$25.268,94 e informar que o pagamento do mesmo se deu por meio de
recolhimento de guia DARF no mesmo valor, a Receita Federal do Brasil ao analisar a
compensação pretendida não logrou identificar o crédito ora demonstrado, dado que,
com base na equivocada DCTF, concluiu pela existência de débito de IRRF de
08.04.2004, o que conforme comprovado, na realidade, não ocorreu.
18. Agora, é sabido que a DCTF relativa ao IRRF período de apuração
08.04.2004 deveria ter sido transmitida sem indicação do débito de R$ 25.268,94, para
que o crédito em comento pudesse ser identificado e reconhecido pela Receita Federal
do Brasil. No entanto, à época, infelizmente, não ocorreu tal constatação. Tampouco,
nesse momento, é possível a retificação do documento.
19. Por tal razão, e em consideração do princípio da verdade material, apesar do
equívoco praticado pela Requerente ao declarar o débito de IRRF, código 0422, período
de apuração e vencimento 08.04.2004, no valor de R$25.268,94 [que, na realidade não
existia] e respectivo pagamento [que se tornou indevido], têm­se por plenamente
demonstrado do direito ao crédito do montante de R$25.268,94, pelo que deve ser
homologada a compensação pretendida.
20. Diante do todo exposto e dos documentos apresentados pela Requerente,
sintetizados no quadro ilustrativo anexo (doc. 11 ), demonstrou­se que o equívoco no
preenchimento da DCTF de 08.04.2004 impossibilitou a Receita Federal do Brasil de
analisar o crédito pleiteado na PER/DCOMP em referência, já que, segundo a
declaração, o débito de R$25.268,94 havia sido pago com o DARF de idêntico valor e
data.
21. Entretanto, após os presentes esclarecimentos e respectivos documentos, fica
evidente que o débito de IRRF, código 0422, de 08.04.2004, na realidade, foi declarado
e pago de julho a dezembro de 2003, de maneira que há direito ao crédito pleiteado,
inexistindo razão, portanto, para não ser acolhida a homologação da compensação
efetuada, vez que o não reconhecimento do direito creditório da Requerente ensejaria o
inaceitável enriquecimento ilícito da Fazenda, o que não é admitido por nosso
ordenamento jurídico.
Requereu o provimento da MI, a suspensão da exigibilidade e oportuna juntada
de documentos que se fizerem necessários para a prova do direito alegado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade posto que o
DARF, indicado como origem do débito, corresponde exatamente ao débito confessado em
DCTF e que o contribuinte não logrou êxito em comprovar que a verdade material é outra.
Cientificada em 03/05/2011 (fl.107). a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 02/06/2011 (fl.109).
É o relatório.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13656.900127/2008­23
Resolução no 1001­000.361
S1­C0T1
Fl. 93

4
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Em seu recurso, a recorrente traz uma descrição dos fatos e acrescenta que
pleiteou a compensação de crédito, oriundo de pagamento realizado em duplicidade, a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte ­ IRRF (pagamento de Royalties), relativo ao período de
apuração de julho a dezembro de 2003, com débito da mesma natureza, referente ao período de
apuração de maio de 2004 e que esta não foi homologada pela autoridade administrativa
competente, sob o argumento de que não teria sido possível verificar o crédito indicado na
PER/DCOMP n° 41763.121.37.050504.1.3.043119 pela suposta utilização integral do valor
indicado para quitação de outros débitos da ora Recorrente.
A seguir reitera a legitimidade do crédito, argumentando que:
Dentre as razões aventadas pela i. Autoridade Administrativa para julgar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada e, assim, manter o r.
despacho decisório pela não homologação da compensação realizada, estão os
seguintes: (i) para que houvesse a desconstituição do débito confessado pela recorrente
em DCTF, seria necessário apresentar provas contundentes de que a verdade material
seria distinta, o que, no entender dos julgadores, não ocorreu; (ii) a provisão do IRRF
registrado no Livro Diário da recorrente não comprovaria tratar­se da mesma operação
que resultou no recolhimento do IRRF no valor de R$ 25.268,94 em 08.04.2004.
Afirma que todos os recolhimentos foram devidamente comprovados nos autos
através de livros contábeis, comprovantes de recolhimentos e DCTF, juntados por
ocasião da MI e que:
É de fácil observação que os valores recolhidos e declarados no período em
referência equivalem ao crédito indicado na PER/DCOMP transmitida pela recorrente,
embora tenha a recorrente indicado na DCTF débito de mesmo valor. Ressalte­se que a
origem desse recolhimento, ademais, está demonstrada nos livros contábeis que a
contribuinte fez juntar à sua manifestação de inconformidade.
Não há, assim, que se falar que houve mera apresentação de registros no Livro
Diário da recorrente, o que seria insuficiente para comprovar a origem do pagamento
efetuado em 2003/2004. Também não prospera a assertiva de que não existe correlação
entre os recolhimentos realizados entre Agosto de 2003 e Janeiro de 2004 e o havido
em 08.04.2004 pela análise dos referidos livros. A análise do contexto probatório como
um todo é que trará à lume os esclarecimentos devidos e, dessa análise ampla dos
documentos trazidos pela ora recorrente, é que se extrairá comprovação mais que
suficiente da referida correlação.
Argui, então o princípio da verdade material e que a compensação efetuada deve
ser integralmente homologada na medida em que o valor objeto da compensação foi
efetivamente recolhido de forma duplicada pela Recorrente e que, com efeito, a não
constatação do crédito disponível para compensação ocorreu por pequeno equívoco da
Recorrente, quando do preenchimento da sua DCTF.
Assim, continua:
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13656.900127/2008­23
Resolução no 1001­000.361
S1­C0T1
Fl. 94

5
A Recorrente deveria ter transmitido a mencionada DCTF sem a indicação do
débito (que já havia sido recolhido no período de Julho a Dezembro de 2003), para que
o crédito pudesse ser identificado pela Receita Federal do Brasil.
Conforme se verifica dos livros contábeis juntados, bem como das guias DARFs
e declarações anexas à Manifestação de Inconformidade, constata­se a existência de
recolhimento de IRRF referente a pagamento de Royalties com vencimentos no período
de Agosto de 2003 a Janeiro de 2004, somando o montante de R$ 25.525,39.
Trata­se, portanto, de mero erro da Recorrente que, mesmo tendo informado
equivocadamente o débito em sua DCTF, comprova a duplicidade de seu pagamento e a
verdadeira existência do crédito no valor de R$ 25.268,94, suficiente, portanto, à
pleiteada compensação.
...
Isso porque não é lícito ao Fisco conformar­se com informações/preenchimentos
equivocados do contribuinte, nem tampouco tomar como base de seus apontamentos
tais informações equivocadamente apuradas. Ao contrário, compete à autoridade fiscal
desconsiderar erros materiais cometidos pelo contribuinte para, em atenção ao princípio
da verdade material, fundamentar sua decisão em dados efetivamente corretos.
Cita a doutrina a respeito do princípio da verdade material e continua:
A esse respeito, nos termos do artigo 142 do CTN, o lançamento é o
procedimento administrativo tendente, dentre outras finalidades, "a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente"; pelo lançamento a autoridade
competente busca constatar a ocorrência concreta do evento descrito na lei como
necessário e suficiente ao nascimento da obrigação fiscal correspondente.
Assim, a atividade do Fisco passa a ser a de registrar em linguagem competente a
ocorrência de fato gerador ou não; trata­se antes de dever (passível de crime de
responsabilidade se não realizado) do que de conflito de interesses. Somente o fato
gerador acarreta nascimento da obrigação tributária (art. 113, § 1e do CTN).
O procedimento tributário de lançamento tem como finalidade central a
investigação dos fatos tributários, com vistas à sua prova e caracterização, motivo pelo
qual o Fisco deve se ater à realidade dos fatos e não somente àquilo que foi declarado
pelo contribuinte.
Portanto, restando evidenciada a ocorrência de erro formal que distorce a
realidade dos fatos, cabe à Administração Pública rever o lançamento, ou até mesmo a
declaração apresentada pelo contribuinte, de sorte a adequá­lo à realidade dos fatos.
Nesse sentido, o Código Tributário Nacional expressamente determina que, no
caso de erro, o lançamento deve ser revisto de ofício, conforme se depreende das
disposições contidas em seus artigos 145 e 149.
Com efeito, conforme se depreende da singela leitura dos dispositivos legais
acima colacionados, resta admitir que compete à Autoridade Administrativa rever de
ofício o lançamento quando restar comprovada a ocorrência de erro formal.
No caso ora analisado, o r. Despacho Decisório de fls. fundamentou­se
exclusivamente no fato de não ter sido constada a existência de crédito disponível para
compensação ora pleiteada, o que ocorreu por equívoco da Recorrente no
preenchimento da DCTF.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13656.900127/2008­23
Resolução no 1001­000.361
S1­C0T1
Fl. 95

6
Destarte, conclui­se que a autoridade administrativa competente não cumpriu os
dispositivos legais supra colacionados.
Ora, constatada a ocorrência de erro formal no preenchimento da DCTF,
cumpriria ao Fisco analisar o direito à compensação, em homenagem ao princípio da
verdade material.
E, no caso em comento, repita­se, a verificação do pagamento feito
antecipadamente pode ser aferido pela análise dos livros contábeis, guias DARFs e
DCTFs entregues à época do primeiro recolhimento, bem como novo recolhimento
realizado em 08.04.2004, que evidenciam a existência de crédito no montante de R$
25.268,94, oriundo de retenções do Imposto de Renda Retido na Fonte ­ IRRF sobre
pagamentos de Royalties.
Cita decisões do deste CARF no mesmo sentido de suas alegações (erro de fato)
e reitera que em observância ao princípio da Verdade Material o despacho decisório não pode
prosperar e requer integral provimento ao seu Recurso Voluntário.
Este recurso voluntário foi julgado em sessão realizada em 09 de outubro de
2013, quando, por unanimidade votos, através do acórdão n° 1803­000.082, da 3a Turma
Especial, o julgamento foi convertido em diligência.
Posteriormente, foram apresentados Embargos Inominados, julgados em 20 de
setembro de 2017, tendo sido proferida a seguinte decisão:
Ocorrendo vício de incompetência em razão da matéria, devem ser
acolhidos como embargos inominados para sanar o vício apontado e
declarar nulo a Resolução no 1803000.082, além de declinar a
competência para o julgamento do recurso voluntário para a 2a Seção
de Julgamento.
Entretanto, após a publicação da Portaria 146/2018, foi estendida a competência
da Primeira Seção para julgamento desses processos.
Assim, segue­se o julgamento. A documentação trazida pela recorrente, bem
como os fatos narrados, indicam que houve um equívoco no recolhimento do valor de
R$25.268,94, efetuado em 08/04/2004.
A Recorrente efetuou os recolhimentos mensais de agosto de 2003 a janeiro de
2004 do IRRF, código 0422, totalizado R$25.525,38, discriminados nas colunas "C" e " D" da
Tabela 1, relativos a royalties à BERICAP, conforme pode se observar a partir das cópias do
DARF, das DCTF e do Livro Diário com o histórico '"Provisão de Royalties Rical", fls. 27­58.
Ainda efetivou o pagamento de IRRF, código 0422, no valor de R$25.268,94, em 08.04.2004.
Por essa razão, a Recorrente argui que como já estavam extintos os débitos de
IRRF, código 0422, no período de agosto de 2003 a janeiro de 2004, referentes a operação
constante no Contrato de Câmbio de Venda ­ Tipo 04 ­ Transferências Financeiras para o
Exterior, fls. 63­67, houve indicação indevida, ou seja, em duplicidade do valor de
R$R$25.268,94, em 08.04.2004 do débito de IRRF, código 0422 na DCTF do 2o trimestre de
2004, fl. 74.
Assim, objetivando demonstrar essa duplicidade, a recorrente elaborou o
seguinte quadro:
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13656.900127/2008­23
Resolução no 1001­000.361
S1­C0T1
Fl. 96

7

Em conformidade com princípio da verdade material, verifica­se haver indícios
suficientes de que a recorrente tem razão em seu pedido.
No entanto, consoante o art. 170, do Código Tributário Nacional ­ CTN, a
certeza e a liquidez do crédito, são condições essenciais para a compensação. pedido inicial da
Recorrente referente ao reconhecimento do direito creditório pleiteado de pagamento a maior
de IRPJ, código 0433, valor de R$25.268,94, em 08.04.2004 do débito de IRRF, deve ser
averiguado, porque foi produzido um início de prova do erro a partir da análise dos dados
escriturados nos assentos contábeis e documentos correspondentes que instruem os autos.
Assim, proponho converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem
para que esta, além de confirmar a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a
apresentar o Livro Razão, cópias legíveis e em vernáculo das faturas n°s 79290 e 79291, de
16.03.2004 que serviram para comprovar a natureza da operação, fls. 6061, constante no
Contrato de Câmbio e outros documentos que entender necessários a concluir sobre o direito da
recorrente.
Deverá ser elaborado um Relatório Fiscal conclusivo sobre a existência do
direito creditório de IRRF, no valor de R$25.268,94.
A Recorrente deverá ser cientificada dos procedimentos referentes à diligência
efetuada e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes7
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo sobre o direito, ou não, ao
crédito, a ser encaminhado a este CARF, para que se prossiga com o julgamento.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13656.900127/2008­23
Resolução no 1001­000.361
S1­C0T1
Fl. 97

8
É como voto. (assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital